Tribunal: STF
Processo: ACO 2968
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC/CADIN. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. REQUISITO PARA O CONHECIMENTO DA AÇÃO. INÉPCIA. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A descrição suficiente dos fatos e dos fundamentos jurídicos compõe a causa de pedir e sua deficiência, sob pena de inviabilizar a defesa, leva ao indeferimento da petição inicial por inépcia na forma prevista no Código de Processo Civil.



    2. O pedido deve ser formulado de forma certa e determinada, não se admitindo sua formulação em termos genéricos, salvo as exceções expressamente previstas (nenhuma delas aplicável ao presente caso). Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.